Tribunal: TJDFT
Processo: 0707745-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Número do processo: 0707745-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB AGRAVADO: JOAO PAULO ROMANO TRONCOSO CHAVES Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB diante de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama em cumprimento de sentença (proc. 0003746-33.2016.8.07.0004) promovido em desfavor da agravante, pelo agravado, JOAO PAULO ROMANO TRONCOSO CHAVES, para o pagamento de honorários de sucumbência fixados em embargos à execução (2016.04.1.003801-4). A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id , do processo de referência): No caso, nos termos da Decisão ID 115664723 a então parte autora/embargante Valdeci Alves da Silva, além do pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas finais, ficou obrigada a pagar aos patronos do réu – SICOOB - 15% (quinze por cento) sobre a diferença entre o valor de R$ 574.230,15 e R$ 510.473,01 - R$ 63.757,14 - ou seja: R$ 9.563,57. Por sua vez, a parte embargada/ré – SICOOB-, além do pagamento de 20% (vinte por cento) das custas finais, ficou obrigada a pagar ao patrono da autora/embargante – Valdeci Alves da Silva - 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor de R$ 574.230,15 e R$ 510.473,01 - R$ 63.757,14 - ou seja: R$ 6.375,71. Por sua vez, nos termos da Decisão ID 137215669, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 137215669, foram devidamente homologados. Decisão ID 143236032, recebendo o pedido de cumprimento de sentença movido por João Paulo Romano Troncoso Chaves em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Crediembrapa Ltda – Sicoob. Impugnação ID 146081065, na qual a parte executada postula a extinção do referido pedido cumprimento de sentença, ante alegação de prescrição. Manifestações do exequente em IDs 146466077 e 146889234. Sentença ID 146466570, homologando o acordo entabulado pelo credor Ricardo David Ribeiro e o executado Valdeci Alves da Silva. Petição ID 149084559, noticiando o descumprimento do acordo. É o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, registro que tramitam no feito dois pedidos de cumprimento de sentença distintos, situação essa que tumultua o andamento do processo, prejudicando os próprios exequentes. No mais, encontra-se pendente a análise da impugnação apresentada pela executada SICOOB em relação ao pedido de cumprimento de sentença movido por João Paulo Romano Troncoso Chaves. Nesse passo, em que pesem os argumentos lançados na petição ID 146081065, entendo que não assista razão à executada. Com efeito, no que toca à alegada prescrição, a leitura dos autos evidencia que a Sentença constante no ID 107117131 transitou em julgado no dia 16/05/2017, conforme Certidão ID 107117129. Por sua vez, peticionando nos autos, o exequente peticionou nos autos no dia 27/10/2021 – ID 107122533 – postulando o cumprimento de sentença. Na oportunidade, requereu a apuração dos valores a serem executados. Nesse cenário, incabível o conhecimento da alegação da executada de inocorrência de prescrição em relação à cobrança de honorários advocatícios de sucumbência em favor do seu patrono, considerando ser o prazo prescricional para essa cobrança de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 25, II, da Lei 8.906 /94, o que somente ocorreria em 16/05/2022. Saliento que o efetivo recebimento do referido cumprimento de sentença, de fato, somente se deu em 27/11/2022. Contudo, tal situação ocorreu em razão das divergências entre os credores e o devedor quanto aos valores a serem executados, questão definitivamente resolvida por meio da Decisão ID 137215669. Noutra senda, quanto a alegação de que o advogado Gabriel Henrique Valente não representa os interesses da executada, assevero que as publicações nos autos ocorreram em nome do patrono Ricardo David Ribeiro, OAB/DF 019569, conforme procuração anexada no ID 107117748, os quais, inclusive, apresentaram impugnação à ação originária (embargos à execução), conforme se infere no ID 107117133. Nesse contexto, inexistindo nos autos quaisquer prova de que os advogados foram destituídos, há época, no que toca a representação da parte executada, entendo que não assista razão à parte. Ante o exposto, rejeito a impugnação ID 146081065. Preclusa esta Decisão, retornem conclusos para análise do pedido formulado na petição ID 146889234. Noutro giro, em relação ao executado Valdeci Alves da Silva, considerando que já houve a homologação do acordo outrora entabulado, exorto o nobre causídico Ricardo David Ribeiro promover novo pedido de cumprimento do acordo, em ação autônoma. Discordando o advogado, retornem conclusos. Nesta sede, a agravante, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB, repete estar prescrita a pretensão executória dos honorários de sucumbência. Aduz que “diferente do que foi colocado na decisão agravada, o cumprimento de sentença não foi iniciado em 27/10/2021”, porque referida manifestação teria sido “simplesmente uma petição do exequente em que pedia esclarecimentos para o juízo, tanto é que após a referida petição a agravante não foi intimada para pagar a dívida”. Sustenta que o “início do cumprimento de sentença só foi de fato requerido em 18/11/2022 e o feito só foi recebido em 22/11/2022, quando a prescrição já havia sido operada”. Ao final, requer: a) A atribuição de EFEITO SUSPENSIVO para impedir o início de atos expropriatórios contra a agravante ou o bloqueio de qualquer de seus bens. b) No mérito, o PROVIMENTO DO RECURSO, para declarar a dívida prescrita e extinguir o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 44307840). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. No caso, o cumprimento de sentença promovido pelo agravado, JOAO PAULO ROMANO TRONCOSO CHAVES, refere-se a execução de honorários de sucumbência em embargos à execução, em que a agravante, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB, foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência. O dispositivo da sentença em execução tem o seguinte teor (proc. 2016.04.1.003801-4): Ante o exposto e, por tudo mais que consta nos autos, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil - CPC, para reconhecer o excesso de execução, tendo como correto a ser executo o valor de R$ 510.473,01 (quinhentos e dez mil quatrocentos e setenta e três reais e um centavo). Condeno a embargante ao pagamento de 80% (Oitenta por cento) custas e honorários advocatícios do patrono dos réus, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sob o valor da diferença entre diferença entre o inicialmente executado - R$ 574.230,15 (Quinhentos e setenta e quatro mil reais duzentos e trinta reais e quinze centavos) e o valor apresentado ás fls. 141/144 - R$ 510.473,01 (quinhentos e dez mil quatrocentos e setenta e três reais e um centavo), nos termos do art. 85 § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Condeno a embargada ao pagamento de 20% (Vinte por cento) custas e honorários advocatícios do patrono dos réus, os quais fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da diferença entre diferença entre o inicialmente executado - R$ 574.230,15 (Quinhentos e setenta e quatro mil reais duzentos e trinta reais e quinze centavos) e o valor apresentado ás fls. 141/144 - R$ 510.473,01 (quinhentos e dez mil quatrocentos e setenta e três reais e um centavo), nos termos do art. 85 § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. A agravante, embargada, defende a extinção da execução, por força da prescrição. Aduz que teria incidido a regra do art. 25, inciso II, da Lei 8.906/94, que prevê o prazo de cinco anos para ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo do trânsito em julgado da decisão que os fixar. Argumenta que o trânsito em julgado ocorreu 16/05/2017 e o cumprimento de sentença somente foi requerido no dia 18/11/2022, após o prazo prescricional encerrado em 16/05/2022. Com efeito, a cobrança de honorários advocatícios de sucumbência sujeita-se ao prazo prescricional de 5 anos, iniciados após o trânsito em julgado, nos termos do art. 25, II, da Lei 8.906 /94. Segundo a Súmula 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. No caso, a despeito do esforço da recorrente, não há que se falar em prescrição, porque o início do cumprimento de sentença, diferente do alegado nas razões recursais, ocorreu no dia 27/10/2021(Id 107122533, do processo de referência), quando o exequente narrou que fazia jus aos honorários de sucumbência e requereu a definição do valor devido, pelo êxito parcial nos embargos de devedor: Conforme se verifica na sentença que julgou os embargos à execução apresentados por este procurador, o executado foi condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência destinados a este procurador. (...) Aplicação de 10% sobre a diferença entre R$ 574.230,15 – R$ 510.473,01. A diferença é de R$ 63.757,14 (sessenta e três setecentos e cinquenta e sete reais e catorze centavos). O percentual de 10% sobre a diferença, resulta no valor final de R$ 6.375,71 (seis mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos. Porém, para a surpresa deste procurador, os advogados da Embargada, discordaram da conta, informando que sobre o valor de R$ 6.375,71, veria ser calculado o percentual de 20% sobre esse valor, sendo os honorários devidos, o valor de R$ 1.275,14 (um mil duzentos e setenta e cinco reais e catorze centavos). (...) Nesse sentido, antes que sejam apresentados os valores atualizados, peço a este juízo que aponte o valor específico a ser atualizado, para que não seja necessário qualquer tipo de discussão sobre o valor devido. Ou seja, é inegável que o agravado, advogado do embargante, iniciou o cumprimento de sentença, tendo requerido ao Juízo que especificasse a base de cálculo dos honorários, o que ensejou a prolação, em 19/11/2021, de decisão interlocutória, em que o Juízo a quo, atendendo ao requerido pelo exequente, determinou a remessa dos “autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito referente aos honorários sucumbenciais devidos ao advogado do embargante, nos termos da r. sentença ID107117131.” Posteriormente, em 7/2/2022, o agravado voltou a manifestar-se nos autos, informando que “não houve pagamento voluntário dos honorários” e requerendo a “penhora nas contas da embargada”. (Id 114802259, do processo de referência). Portanto, como a sentença transitou em julgado no dia 16/05/2017 (Id 107117129, do processo de referência), o dies ad quem do prazo prescricional seria em 16/5/2022. Como o exequente manifestou expressamente seu interesse em executar a sentença em momentos anteriores (27/10/2021 e 7/2/2022), não há que se falar em prescrição no caso, estando correto o entendimento monocrático ao concluir que o cumprimento da sentença teve início antes da consumação do prazo prescricional. Importante ressaltar que, segundo a exegese do art. 240, § 1o, do CPC, os efeitos do despacho que recebe a inicial retroagem à propositura da demanda, para interromper os efeitos da prescrição desde então, o que, por força do art. 318, parágrafo único, do CPC, se aplica subsidiariamente ao processo de execução. Em situação semelhante, mutatis mutandis, esta Turma também reconheceu a eficácia interruptiva da prescrição, com efeito retroativo à data do pedido de início da execução: (...). 2. Conquanto o efeito interruptivo da prescrição agregado ao despacho que, em juízo de admissibilidade, admite a ação e determina a citação esteja sujeitado à condição de a citação ser consumada no prazo assinalado pelo legislador processual, a eventual demora na consumação do ato por fato não imputável à acídia da parte autora não ilide a preceituação, ensejando que, ainda que não consumada ou somente aperfeiçoada a relação processual após o decurso do interstício ordinariamente estabelecido por fato imputável à forma de funcionamento do mecanismo judicial, e não à inércia da parte, seja agregada à citação o efeito que lhe é inerente com efeito retroativo à data do aviamento da pretensão (NCPC, art. 240, §§ 1o, 2o e 3o; CPC/1973, art. 219, §1°). (...). (Acórdão 1388562, 00022276219988070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifamos. Portanto, ainda que o recebimento do cumprimento de sentença tenha ocorrido em 27/11/2022, os efeitos retroativos da interrupção da prescrição serão a partir de 27/10/2021, quando o agravado deu início à fase de execução. Por conseguinte, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta Corte, que decidiram pelo indeferimento da antecipação da tutela recursal, quando não estiverem atendidos os requisitos de probabilidade do direito e urgência, de forma cumulativa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROGRAMA MORAR BEM. ENTREGA DAS CHAVES DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITO AUSENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal está condicionada à existência de requisitos cumulativos - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória e instauração de regular contraditório, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1033754, 07048595620178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 3/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO INTERNO. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. 1. O deferimento da tutela de urgência recursal exige a presença cumulativa: da probabilidade do direito invocado; do perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a ausência dos requisitos legais (art. 300, do CPC), a demandar dilação probatória, mediante a realização do pleno contraditório, não há como ser concedida a medida antecipatória pleiteada. 3. Recurso conhecido desprovido. (Acórdão 1381520, 07219537520218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora